Tribunal: TJSP
Processo: 1019936-79.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Ação de regresso - contrato de seguro - falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - ausência de prova de condições excludentes da responsabilidade da concessionária - prejuízos decorrentes de descarga de energia elétrica comprovados - valor devido - aplicabilidade do Código do Consumidor - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.